Tribunal: TJES
Processo: 5008183-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NAIM BASTOS e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a hipossuficiência financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática destacou que, embora o pedido de gratuidade da justiça goze de presunção relativa, ela foi superada pelos indícios constantes dos autos e, sobretudo, pela inércia dos agravantes, que, regularmente intimados, deixaram de juntar documentos comprobatórios tanto na origem quanto nesta instância, com o prazo transcorrendo
in albis
.

Quanto à pessoa jurídica, ressaltou que o benefício exige demonstração efetiva de impossibilidade, inexistente no caso.

Decisão monocrática que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. Inércia dos agravantes, que, regularmente intimados, deixaram de juntar documentos comprobatórios tanto na origem quanto nesta instância. 3. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008183-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NAIM BASTOS, PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS, PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

O recurso não merece acolhimento.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

[...] Intimados para apresentarem documentação que demonstrasse a alegada condição de miserabilidade financeira, o prazo transcorreu em resposta.

É o relatório. Decido.

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural goza, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por elementos dos autos que evidenciem situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

No caso em exame, observa-se que os agravantes, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar a documentação pertinente perante o juízo de origem. Da mesma forma, tampouco providenciaram a juntada de qualquer elemento probatório nesta instância recursal, tendo o respectivo prazo transcorrido in albis.

Dessa forma, diante da existência de indícios suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os quais não foram elididos pelos recorrentes, não vislumbro fundamento para modificar a decisão agravada. [...].”.

Em outras palavras, a decisão monocrática destacou que, embora o pedido de gratuidade da justiça goze de presunção relativa, ela foi superada pelos indícios constantes dos autos e, sobretudo, pela inércia dos agravantes, que, regularmente intimados, deixaram de juntar documentos comprobatórios tanto na origem quanto nesta instância, com o prazo transcorrendo
in albis
. Quanto à pessoa jurídica, ressaltou que o benefício exige demonstração efetiva de impossibilidade, inexistente no caso.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.